Tribunal: CARF
Processo: 10865.901229/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901229/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.556 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
USINA SANTA LUCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor do imposto de renda retido na fonte utilizado na composição do saldo
negativo de IRPJ/CSLL. Também deve ser demonstrado que as receitas
correspondentes às retenções na fonte foram oferecidas à tributação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios até o limite do
crédito comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que não conheciam da parte do recurso relacionada à parcela de composição do crédito
associada às estimativas mensais, cujas compensações foram consideradas não declaradas.
Acordam ainda, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de diligência suscitada de ofício pelo
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, que foi acompanhado pelo conselheiro Cleucio Santos
Nunes; e, finalmente, quanto ao mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Marcelo Cuba Netto e Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que negavam provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 08-40.603 -
5a Turma da DRJ/FOR, de 28 de setembro de 2017.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (DCOMP) no 00296.
33589.110705.1.3.02-3787, com base em crédito com base em créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em
vista que foram confirmadas parcialmente as antecipações decorrentes de retenções na fonte e
não foram confirmadas as estimativas mensais compensadas, de modo que não foi reconhecido o
crédito declarado.

Em relação às retenções na fonte, as parcelas foram confirmadas parcialmente,
tendo em vista ter sido identificado que parte das receitas correspondentes não foram oferecidas
à tributação, conforme informação contida na “Análise do Crédito” (fl. 11), parte integrante do
Despacho Decisório.

Quanto às estimativas compensadas, os valores não foram confirmados, tendo em
vista que as DCOMP foram consideradas não declaradas.

A DRJ analisou os documentos e as razões apresentadas e decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a não homologação das
compensações declaradas, conforme trecho transcritos a seguir:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Em consulta aos sistemas da RFB, constatamos que o contribuinte consta como
beneficiário na DIRF de várias empresas, conforme tela abaixo.
(...)
O contribuinte ofereceu à tributação como Outras Receitas Financeiras o valor de
R$ 890.407,40 (Linha 24 da Ficha 06-A Demonstração do Resultado – PJ em Geral) e a
Ficha 43 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ Ativa do
contribuinte pode ser resumida conforme tela abaixo:

Destaque-se que não consta no extrato da DIRF do Banco Mercantil de São Paulo a
retenção na fonte de R$ 8.329,27 referente ao rendimento bruto de R$ 41.646,58,
motivo pelo qual esta retenção na fonte não foi confirmada, devendo ser reconhecido
como retenções na fonte o valor total de R$ 667.833,87.
Entretanto, não é possível fazer a correlação dos valores constantes da DIRF na tabela
acima e o rendimento oferecido à tributação como Outras Receitas Financeiras no valor
de R$ 890.407,40 (Linha 24 da Ficha 06-A Demonstração do Resultado – PJ em Geral).
Ademais, mesmo que todos os valores informados na DIRF fossem confirmados, não
haveria saldo disponível de IRPJ, pois as estimativas de saldo negativo de períodos
anteriores não foram confirmadas (R$ 169.176,89).
Note-se que o interessado não contesta a divergência referente à parcela de crédito das
Estimativas de Saldo Negativo de Períodos Anteriores no montante de R$ 169.176,89,
que, por si só, contém o crédito pleiteado.

Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO INEXISTENTE.
Verificada a inexistência do saldo negativo de IRPJ ao final do período anual de apuração,
não há como reconhecer o direito creditório postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 13/12/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 29/12/2017.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza que teria oferecido a receita
correspondente às retenções na fonte declaradas à tributação; esclarece que teria se equivocado ao
declarar o valor correspondente na linha 21 (Ficha 6A) da DIPJ 2004, ao invés da linha 24; e que os
valores declarados nesta linha correspondem exatamente aos informados na Ficha 53. Transcrevo
alguns trechos:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Vale destacar que a Recorrente esclareceu, em sua Manifestação de Inconformidade,
que no preenchimento da Linha 21 da DIPJ – Exercício 2003 – 01/01/2002 a
31/12/2002 (Ficha 06-A – Demonstração do Resultado – PJ) o valor da Receita
Financeira base de cálculo para retenção do imposto de renda retido na fonte foi
equivocado, porém, os valores na somatória das linhas 01, 02, 03, 04, 05 06, 07 e 08 da
“Ficha 43 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (LR, LP e LA), ”é de
R$ 3.380.840,80, abaixo apresentado.
Sendo assim, não há que se falar em “receita correspondente não oferecida à
tributação”, pois, conforme já esclarecido acima, o valor de R$ 3.380.840,80 está
declarado na DIPJ 2003 Pag. 5 (Linha 21 da Ficha 06-A) e informado na DIPJ 2003
Pag. 80 (Ficha 43).
Sobre as retenções efetuadas pela Banco Mercantil de São Paulo S/A, que não
foram confirmadas, esclarece que teria apresentado o demonstrativo e desconsiderou com o
Banco do Bradesco S/A como sucessos da empresa. Transcrevo trechos do recurso:
No relatório da 5a Turma de Julgamento, constata que ao consultar os sistemas da RFB,
verifica que a Recorrente é beneficiária na DIRF de várias empresas, porém, ainda
assim, ignora os demonstrativos apresentados, onde declararam que efetuaram as
Retenções do IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras no Ano Calendário de
2002, originando o IRRF que compõe o saldo negativo declarado DIPJ 2003 na
Ficha 12-A.
Tanto é verdade que, equivoca-se outra vez, ao reconhecer apenas como retenções na
fonte o valor total de R$ 667.833,87, sendo que a diferença de R$ 8.329,27 foi ignorada
por supostamente não constar no extrato da DIRF, obrigação do Banco Bradesco S/A, o
mesmo não declarou em DIRF o valor do IRRF acima mencionado.
Ocorre que o valor de R$ 8.329,27 está declarado sim na “Linha 08 da Ficha 43” com a
informação do CNPJ da Fonte Pagadora no 61.065.421/0001-95 em nome do “Banco
Mercantil de São Paulo S/A”. Do mesmo modo, conforme “Informe de Rendimentos
Financeiros”, o valor de R$ 8.329,27 também surge como informado documentos
comprobatórios colados abaixo.
Todavia, como é de conhecimento, o Banco Bradesco S/A é sucessor do Banco
Mercantil de São Paulo S/A - CNPJ no 60.746.948/0001-12 e, possivelmente, por esse
motivo, a Recorrente por um lapso, se equivocou no lançamento das informações
referentes ao CNPJ, o que, no entanto, não pode ser considerado como “não consta no
extrato”, como fez a Autoridade Administrativa.
Sobre as DCOMP consideradas não declaradas, informa que parcelou os débitos
declarados. Apresenta quadro demonstrativo e cópia dos comprovantes dos pagamentos (DARF e
extratos dos sistemas da Receita Federal). Conclui:
Diante do exposto, resta evidente que não há que se negar o direito à compensação,
como ocorre no caso em análise, sob o argumento de que o saldo negativo não está
informado em DIPJ e, ainda, indiretamente pela via da glosa do saldo negativo por via
de DCOMP considerada não declarada, sob pena de duplicidade, quando, sequer foi
verificado de fato os valores declarados na DIPJ e comprovados documentalmente.
Apresenta, ainda, quadro demonstrativo que teria sido elaborado com base no seu plano
de contas, sem no entanto, apresentar os documentos que o embasaram. Cita julgados do CARF.
Ao final, requer:
"Ex positis", requer a Recorrente se dignem os membros desta Colenda Câmara desse
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, amparados nos fortes e
incisivos argumentos acima suscitados, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, devendo, por consequência, ser reformado o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
v. acórdão proferido pela Ilustre Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), para o fim de garantir á Recorrente o direito à compensação dos
valores indevidamente pagos à título de IRPJ ano calendário de 2002.
Alternativamente, caso não seja do vosso entendimento, o que se admite apenas para
fins de argumentação, que seja determinada a remessa dos autos à origem, para proceder
à análise do mérito do pedido, verificando a existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pleiteado, permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa
até a prolação de nova decisão, e concedendo-se o direito a novo contencioso
administrativo, em caso de não homologação total.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 13/12/2017 do Acórdão no 08-40.603 -
5a Turma da DRJ/FOR, de 28 de setembro de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 29/12/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, em conformidade com
os documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A decisão recorrida destaca que a contribuinte não se manifestou a respeito de não
terem sido confirmadas as estimadas mensais compensadas, tendo em vista que as respectivas
DCOMP foram consideradas “não declaradas”:
Note-se que o interessado não contesta a divergência referente à parcela de crédito das
Estimativas de Saldo Negativo de Períodos Anteriores no montante de R$ 169.176,89,
que, por si só, contém o crédito pleiteado.
De fato, na citada manifestação de inconformidade, a contribuinte não se
manifesta especificamente sobre as parcelas decorrentes de estimativas compensadas. No
entanto, tanto em sua conclusão como nos pedidos formulados, defende que as compensações
declaradas deveriam ser homologadas integralmente.
Tendo em vista o formalismo moderado que rege o processo administrativo fiscal,
a dialética das provas e que a contribuinte apresentou no recurso documentos para comprovar
seu direito, com datas anteriores a da emissão do Despacho Decisório, entendo que também
devem ser apreciadas as alegações relativas às estimativas mensais compensadas.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Mérito.
O direito creditório em discussão origina-se de saldo negativo de IRPJ, que teria
sido apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002).
No caso dos autos, foram confirmadas parcialmente as parcelas decorrentes de
retenções na fonte, por ter sido identificado que as receitas correspondentes não foram oferecidas à
tributação, bem como não foram confirmadas parte das retenções efetuadas pelo Banco Mercantil
de São Paulo S/A e não foram confirmadas as estimativas mensais compensadas, tendo em vista
que as respectivas DCOMP foram consideradas não declaradas.
Retenções na Fonte
Quanto às retenções na fonte, em função da matéria questionada, aplicam-se ao
presente caso os enunciados de duas súmulas publicadas pelo CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A contribuinte alega, desde a manifestação de inconformidade, que teria se
equivocado ao preencher as informações na DIPJ e enfatiza que as receitas correspondentes às
retenções na fonte utilizadas para a dedução do imposto de renda devido no período teriam sido
oferecidas à tributação.
Em relação à comprovação da retenção na fonte dos valores declarados, consta
do Acórdão da DRJ informação extraída do sistema DIRF (fls. 109), confirmando que a
contribuinte foi beneficiária de retenções efetuadas por diversas fontes pagadoras, incluindo
Banco Safra S/A, Banco Mercantil de São Paulo S/A, Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A.

Os valores retidos pelas fontes pagadoras contidas no sistema DIRF (Banco Safra
S/A, Banco Mercantil de São Paulo S/A, Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A) totalizaram
R$ 667.881,81, inferior à quantia declarada no PER/DCOMP, que foi de R$ 676.163,14. A
diferença totaliza R$ 8.281,33.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Consta no Acórdão da DRJ quadro consolidando as informações prestadas pela
interessada na Ficha 43 (“Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte”) da DIPJ,
reproduzido a seguir.

A DRJ aponta que não confirmou retenções na fonte no valor de R$ 8.329,27,
relacionadas à fonte pagadora Banco Mercantil de São Paulo S/A, de modo que deveriam ser
reconhecidas retenções no montante de R$ 667.833,87. Transcrevo trecho da decisão:
Destaque-se que não consta no extrato da DIRF do Banco Mercantil de São Paulo a
retenção na fonte de R$ 8.329,27 referente ao rendimento bruto de R$ 41.646,58,
motivo pelo qual esta retenção na fonte não foi confirmada, devendo ser reconhecido
como retenções na fonte o valor total de R$ 667.833,87.
Em ser recurso, a interessada esclarece que o Banco Bradesco S/A é sucessor do
Banco Mercantil de São Paulo S/A e que a recorrente teria se equivocado ao prestar as
informações sobre as retenções na fonte:
Todavia, como é de conhecimento, o Banco Bradesco S/A é sucessor do Banco
Mercantil de São Paulo S/A - CNPJ no 60.746.948/0001-12 e, possivelmente, por esse
motivo, a Recorrente por um lapso, se equivocou no lançamento das informações
referentes ao CNPJ, o que, no entanto, não pode ser considerado como “não consta no
extrato”, como fez a Autoridade Administrativa.
Aponta que, desde a manifestação de inconformidade apresentou Informe de
Rendimentos em nome da incorporadora, Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 8.329,27, que
corresponderia exatamente às retenções na fonte que teriam sido efetuadas pelo Banco Mercantil
de São Paulo S/A, que não foram confirmadas pela decisão recorrida. Reproduzo comprovante
de fl. 32:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Consulta ao cadastro CNPJ confirma que o CNPJ do Banco Mercantil de São
Paulo foi baixado por incorporação.

Adicionalmente, em 14/01/2002, o jornal “Folha de São Paulo” noticiava a
compra do Banco Mercantil de São Paulo pelo Bradesco:

Dessa forma, entendo que ficou configurado que o Banco Bradesco S/A
incorporou o Banco Mercantil de São Paulo S/A, de modo que as retenções na fonte, no valor de
R$ 8.329,27, demonstradas no Informe de Rendimentos de fls. 33, emitidos pelo Banco
Bradesco S/A, podem ser utilizadas na apuração do saldo negativo do exercício 2003
(01/01/2002 a 31/12/2002).
Portanto, comprova-se integralmente os valores decorrentes de antecipações de
retenções na fonte de IRPJ declarados no PER/DCOMP, que foi de R$ 676.163,14.
Quanto ao oferecimento da receita à tributação, observa-se que na Ficha 6A da
DIPJ (fls. 22), a contribuinte informou receitas nas linhas 21 – “Ganhos auferidos no Mercado
de Renda Variável, exceto day-trade”, no valor de R$ 4.390.222,51e na linha 24 – “Outras
receitas financeiras”, no montante de R$ 890.407,40, conforme se observa a seguir:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27

Na Ficha 43 da DIPJ (fls. 25), a contribuinte informou retenções na fonte efetuadas
pelas fontes pagadoras Banco Safra S/A, Banco Mercantil de São Paulo S/A, Banco Itaú S/A e
Banco Bradesco S/A (código de receita 6800), no montante de R$ 676.136,14. Importante observar
que as receitas declaradas totalizam R$ 3.380.840,80, que está contido no valor declarado na linha 21
– Ficha 6A da DIPJ.
Consta no Mafon – Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, atualizado até
março de 2005 (https://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/tributos/arquivos-tributos/mafon-
2005.pdf), que os seguintes rendimentos de capital encontravam-se sujeitos à tributação pelo
IRRF a época dos fatos:

Relacionados ao caso em análise, encontram-se as receitas decorrentes de
Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento - Renda Fixa (código de receita 6800) e as
relacionadas ao Mercado de Renda Variável (código de receita 5557).
Sobre o código de receita 5577, cabe destacar as seguintes informações extraídas
as seguintes informações do Mafon:
 Fato gerador:
Conforme a descrição do fato gerador, verifica-se que este código corresponde
às receitas declaradas na linha 21 da Ficha 6A da DCTF: “Ganhos auferidos
no Mercado de Renda Variável, exceto day-trade”;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27

 Alíquota:
Se for considerado que o valor das receitas declaradas na linha 21 da Ficha 6A foi
de R$ 3.380.840,80 e que as retenções totalizaram R$ 676.136,14, verifica-se que
o valor retido corresponde a 20,00% das receitas auferidas, de modo que este
percentual não está de acordo com o previsto para o código de receita 5557, que é
de 0,005% sobre as bases de cálculo que especifica:

O código de receita 6800, informado pela contribuinte na DIPJ e no Per/DCOMP,
também trata de rendimentos de capital e a alíquota prevista é regressiva, variando de 22,5%
para aplicações com prazo de até 180 dias a 15%, no caso de prazo no caso de prazo acima de
720 dias. Deve ser ressaltado que estas alíquotas estão mais próximas da situação demonstrada
pela interessada na DIPJ.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Isto posto, fica evidente na situação em exame, que foi cometido pela contribuinte
o alegado equívoco, ao informar na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ as receitas no valor de
R$ 3.380.840,80, referentes às fontes pagadoras Banco Safra S/A, Banco Mercantil de São Paulo
S/A, Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A, ao invés de declarar este montante na linha 24 –
outras receitas financeiras.
Tal fato é corroborado pelas informações prestadas na Ficha 43 da própria DIPJ,
onde as receitas, auferidas das fontes pagadoras Banco Safra S/A, Banco Mercantil de São Paulo
S/A, Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A foram classificadas com o código de receita 6800.
Também deve ser considerado que consta no sistemas DIRF declarações destas fontes pagadoras,
contendo valores compatíveis com os declarados no PER/DCOMP e que a contribuinte apresentou
informes de rendimentos que dão respaldo aos valores declarados.
Assim, no presente caso, considero que também ficou comprovado que as receitas
correspondentes às retenções na fonte foram oferecidas à tributação
Desse modo, em conformidade com os enunciados das Súmulas 80 e 143 do
CARF, a integralidade das retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP devem ser
considerados na apuração do saldo negativo do período.
Considerando que no Despacho Decisório foram confirmadas retenções na fonte
no montante de R$ 178.081,50, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$ 498.081,64
(R$ 676.163,14 - 178.081,50).
Estimativas Compensadas
Os valores referentes às estimativas compensadas não foram confirmados, tendo
em vista que as DCOMP foram consideradas não declaradas.

Em sua defesa, a recorrente esclarece que recolheu o valor referente aos débitos
declarados.
As DCOMP’s de no 34120.07677.050705.1.3.57-6427 e no 15289.47942.050705.1.3.57-
5065, estão, conforme consulta ao Sief, na situação “Não Homologação” pelo motivo
“Impedimento Legal para Compensação dos Débitos”, sendo que para ambas foi
atribuído no processo 13887.000122/2003-71, o respectivo valor de R$ 169.176,89 foi
recolhido por DARF em 30/11/2009 BCO/AG 341/0251, DT VCTO 30/11/2009 TRIB
2362 VALORES R$.366.408,63 TOTAL R$ Fl. 80 SP ARARAS ARF Documento nato-
digital 9 530.862,91 que pode ser resumida conforme abaixo juntamente com a DARF e
extrato de encerramento emitido pelo SINCOR PROFISC:
Sintetiza as informações sobre os débitos no quadro a seguir:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Apresenta documentos – DARF e telas do Sincor (fls. 81 a 84), que comprovam
que aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, e que os débitos foram extintos por
pagamento em 30/11/2009, conforme documento a seguir:

Assim, pela análise dos DARF, em conjunto com os demais documentos constan-
tes dos autos, entendo que ficou comprovado que os débitos de estimativa mensal de IRPJ
(código de receita 2362), apurados em janeiro e setembro de 2002, foram extintos por pagamento
em 30/11/2009, ou seja, antes da emissão do Despacho Decisório, que se deu em 19/05/2010.
Dessa forma, os valores correspondentes, que totalizam R$ 169.176,89, devem ser
utilizados no cálculo do saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a
31/12/2002).
Cálculo do saldo negativo
Refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que o IRPJ
devido no período totalizou R$ 1.930.102,45, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
1.930.102,45
(-) Retenções na fonte (Despacho Decisório)
178.081,50
(-)Retenções na fonte (Acórdão CARF)
498.081,64
(-) Pagamentos (Despacho Decisório)
1.172.934,96
(-) Pagamentos (Acórdão CARF)
169.176,89
(=) Saldo negativo de IRPJ
(88.172,54)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a
31/12/2002) totaliza R$ 88.172,54, que coincide com o valor declarado no PER/DOCMP.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida no Acordão da DRJ.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.556 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901229/2010-27
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo direito creditório no valor de R$ 88.172,54, para que sejam homologados os
débitos declarados até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital